Tribunal: STF
Processo: RHC 68707
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
-  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  AÇÃO   PENAL.   ANTECIPAÇÃO   DO
JULGAMENTO.
         I.- Instrução probatoria encerrada. O deferimento do "writ",
em  tal  caso,  significaria  antecipação  do  julgamento  do   órgão
competente,  mediante o exame de toda a  prova  colhida,  o  que  não
seria possivel no âmbito do habeas corpus.
         II. - Recurso ordinário improvido.
         III. - "Habeas corpus"  concedido, de oficio, para o fim  de
declarar  extinta  a  punibilidade  pela  prescrição   da   pretensão
punitiva.